Tribunal: TJDFT
Processo: 0743646-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE CÂNCER DE PRÓSTATA. TRATAMENTO PRESCRITO. LIMITAÇÃO. ROL ANS.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à parte ré autorizar a cobertura e custear integralmente o tratamento do autor, portador de câncer de próstata, conforme prescrição médica.
II – Agravo de instrumento desprovido.